Tribunal: STF
Processo: Rcl 67154
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA., em face de acórdão (e-doc. 24) da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 628-21.2015.5.09.0023 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 628-21.2015.5.09.0023 (e-doc. 03) foi deflagrada por IVO VIEIRA DOS SANTOS, em face de USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA., visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito da existência de contrato de prestação de serviço de transporte firmado com pessoa jurídica criada pelo trabalhador (e-docs. 04 a 11).  



    3.  A sentença foi pela improcedência dos pedidos (e-doc. 12). Interposto recurso ordinário, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª  Região  reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, conforme acórdão (e-doc. 13) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    “Na hipótese vertente, a admissão, pela Ré, de prestação de serviços, embora de forma terceirizada, atrai para si o encargo de provar que a relação jurídica não ocorreu nos moldes dos arts 2º e 3º da CLT (arts. 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC atual).  



    Todavia, desse ônus a Ré não se desincumbiu, pois a prova dos autos se inclina pela existência dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo de emprego, a saber: trabalho prestado com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. As partes convencionaram a produção de prova  oral emprestada dos autos nº RTOrd 00623/2015-023 (Ata de audiência de fls. 297/301) abaixo transcrita:  



    (...)  



    Consoante bem observou o juízo de origem, ficou incontroverso o fato de o Autor ter constituído a empresa Ivo Vieira dos Santos Transportes - ME, tendo tal pessoa jurídica firmado contrato de prestação de serviços com a Ré, conduzindo os seus empregados até as lavouras, utilizando-se de veículo próprio.  



    Ao contrário do afirmado pelo Autor, examinando a contestação, não se constata ter a Ré confessado que exigiu que o Autor constituísse uma empresa para transportar seus empregados.  



    (...)  



    Ficou demonstrada a subordinação do Autor à Ré, requisito esse indispensável ao reconhecimento do vínculo empregatício, tendo também sido demonstrada a ingerência da Ré na contratação de um substituto do Autor quando ele estava impossibilitado de dirigir o veículo que transportava os trabalhadores.  



    (...)  



    O quadro delineado nos autos induz à crença de que o único objetivo da empresa constituída foi burlar a legislação trabalhista.  



    Por esse desenho percebe-se a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT, porque: a) o serviço era prestado diariamente pelo Autor, existindo pessoalidade; b) o Autor laborava em atividade-fim da Ré, o que significa que seu serviço não era eventual (teoria dos fins do empreendimento); c) havia subordinação à Ré, já que não poderia ausentar-se do trabalho sem a sua anuência; d) por existir a contraprestação financeira pelo trabalho exercido não há dúvida da existência do elemento onerosidade. A exclusividade não compõe a relação de requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego.  



    Diante de todo o exposto, merece a decisão singular ser revista para ser reconhecido o vínculo empregatício postulado pelo Autor. Esclareça-se, também, que a prova oral não apresentou nenhuma limitação temporal acerca dos fatos narrados, fato este que demonstra que a situação ali constatada perdurou durante toda a contratualidade.  



    Reforma-se para reconhecer o vínculo empregatício entre o Autor e a Ré no período de 21/02/2007 a 31/12/2014, pois comprovados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o julgamento dos demais pedidos.”  



    (e-doc. 13, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão foi interposto recurso de revista (e-doc. 16), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 17). Ao agravo de instrumento apresentado (e-doc. 18) também foi negado seguimento. Após, foi interposto agravo regimental (e-doc. 20) cujo provimento foi negado (e-doc. 24). Em face dessa última decisão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 21) que estão pendentes de julgamento.  



    5. Assim, por meio desta Reclamação, a Reclamante insurge-se contra a decisão (e-doc. 24) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo regimental interposto, nos seguintes termos:  



    No tema em epígrafe, não identifico o óbice do artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, invocado no despacho agravado, porquanto a parte transcreveu o trecho da decisão recorrida (fls. 490/494). Entretanto, a ordem de obstaculizar o Recurso de Revista deve ser mantida, considerando os fundamentos a seguir.  



    O Eg. TRT reformou a sentença para reconhecer o vínculo de emprego (...)  



    (...)  



    A Eg. Corte Regional registrou “a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT, porque: a) o serviço era prestado diariamente pelo Autor, existindo pessoalidade; b) o Autor laborava em atividade-fim da Ré, o que significa que seu serviço não era eventual (teoria dos fins do empreendimento); c) havia subordinação à Ré, já que não poderia ausentar-se do trabalho sem a sua anuência; d) por existir a contraprestação financeira pelo trabalho exercido não há dúvida da existência do elemento onerosidade” (fl. 395).Reformou a sentença “para reconhecer o vínculo empregatício entre o Autor e a Ré no período de 21/02/2007 a 31/12/2014, pois comprovados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 396). A modificação requerida pela Recorrente somente se viabilizaria com o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. O Recurso de Revista encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. 



    (...)  



    O acórdão recorrido está conforme ao entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte.  



    Ao negar seguimento a recurso improcedente, a decisão agravada foi proferida em observância aos artigos 932, III, IV e VIII, do CPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República.  



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo.  



    ISTO POSTO  



    ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao Agravo.  



    (grifo nosso)



    6.  A decisão reclamada (e-doc. 24) considerou que o vínculo de emprego é resultado da apreciação das provas, as quais foram valoradas pela origem. Por tal razão, conclusão diversa remeteria ao reexame de fatos e provas, o que seria vedado naquela fase processual, de acordo com a Súmula nº 126, TST. Não obstante, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    7. Por fim, requer a concessão de medida liminar “para que seja determinado imediatamente a suspensão da decisão reclamada nos autos de AIRR 628-21.2015.5.09.0023.” (e-doc. 01, p. 9). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor” (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis: “Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras indústrias” (TAYLOR, Timothy. “In Defense of Outsourcing”. In: 25 Cato J. 367 2005. p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. (STF,RE 958252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199  DIVULG 12.09.2019  PUBLIC 13.09.2019, grifo nosso)



    11. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    12. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.    



    13. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    14. Quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    15. A decisão reclamada (e-doc. 24) não tratou da constitucionalidade ou não da relação de trabalho entre o trabalhador e a empresa reclamante, limitando-se a assentar a impossibilidade de reanálise da matéria, na medida em que demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria vedado naquela fase processual, de acordo com a Súmula nº 126, TST. Desse modo, carece de aderência estrita entre os processos indicados como paradigma e a decisão reclamada.



    16. Ademais, quando da apreciação do caso pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (e-doc. 13), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito do contrato de prestação de serviços, a relação jurídica entre USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA (reclamante) e IVO VIEIRA DOS SANTOS era típica relação de emprego, com base nas seguintes razões:



    O quadro delineado nos autos induz à crença de que o único objetivo da empresa constituída foi burlar a legislação trabalhista.  



    Por esse desenho percebe-se a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT, porque: a) o serviço era prestado diariamente pelo Autor, existindo pessoalidade; b) o Autor laborava em atividade-fim da Ré, o que significa que seu serviço não era eventual (teoria dos fins do empreendimento); c) havia subordinação à Ré, já que não poderia ausentar-se do trabalho sem a sua anuência; d) por existir a contraprestação financeira pelo trabalho exercido não há dúvida da existência do elemento onerosidade. A exclusividade não compõe a relação de requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego.  



    Diante de todo o exposto, merece a decisão singular ser revista para ser reconhecido o vínculo empregatício postulado pelo Autor. Esclareça-se, também, que a prova oral não apresentou nenhuma limitação temporal acerca dos fatos narrados, fato este que demonstra que a situação ali constatada perdurou durante toda a contratualidade.  



    Reforma-se para reconhecer o vínculo empregatício entre o Autor e